Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Concurso público. Vaga reservada a pessoa com deficiência. Avaliação biopsicossocial. Reconhecimento de inconsistências pela banca examinadora. Interesse público. Intervenção obrigatória do Ministério Público. Nulidade processual. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação proposta em face da Petrobras e do Cebraspe, relativa à exclusão de inscrição nas vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público. O autor alegou ser portador de discopatia degenerativa lombossacra, patologia que compromete sua mobilidade e o enquadra como pessoa com deficiência, sustentando que a banca examinadora desconsiderou laudos médicos e emitiu parecer genérico e desprovido de motivação técnica, em violação aos princípios da legalidade, motivação e isonomia. A sentença entendeu pela regularidade do ato administrativo, afirmando que a enfermidade não acarretava limitações funcionais suficientes para caracterizar deficiência. Em apelação, o autor defendeu que o Cebraspe reconheceu inconsistências na avaliação biopsicossocial, o que evidenciaria falhas na análise e exigiria revisão judicial. O Ministério Público opinou pela cassação da sentença e pela anulação dos atos processuais a partir do momento em que seria obrigatória sua intervenção como fiscal da lei.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público em processo que envolve direitos fundamentais de pessoas com deficiência e interesse público decorrente de falhas reconhecidas pela própria banca examinadora.
III. Razões de decidir
3. O Ministério Público, conforme previsão constitucional e legal, tem a função institucional de zelar pela ordem jurídica e pelos direitos fundamentais, especialmente quando o processo trata de temas de relevante interesse social, como o acesso igualitário de pessoas com deficiência a cargos públicos.
4. O reconhecimento, pelo Cebraspe, de inconsistências na avaliação biopsicossocial dos candidatos inaptos evidencia a existência de questão coletiva de interesse público, que impunha a intervenção obrigatória do Parquet no feito.
5. A ausência de sua participação caracteriza nulidade processual, nos termos do art. 279 do Código de Processo Civil, devendo ser anulados os atos processuais praticados a partir do momento em que sua atuação tornou-se necessária.
6. A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido sem a manifestação ministerial, incorreu em vício insanável, impondo-se sua cassação para reabertura da instrução, com a devida intimação do Ministério Público e a renovação da avaliação biopsicossocial de forma fundamentada, por equipe multiprofissional idônea e com observância do modelo biopsicossocial previsto na Lei n. 13.146/2015.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença cassada. Atos processuais anulados a partir do momento em que se impunha a intervenção do Ministério Público.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intervenção do Ministério Público em processo que envolve direitos fundamentais de pessoas com deficiência e reconhecido interesse público acarreta nulidade processual. 2. Reconhecida a nulidade, impõe-se a cassação da sentença e a anulação dos atos processuais a partir do momento em que o Parquet deveria ter sido intimado a atuar como fiscal da lei.”

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 127; CPC/2015, arts. 176, 178, II, e 279; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: N/A.